Tribunal: STF
Processo: HC 269257
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Fernando Pedro dos Santos Filho impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, o qual foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco que denegou a ordem para revogação de prisão preventiva. 
2. O agravante teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores. A decisão foi fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi. 
3. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, afirmando que a decisão agravada se limitou a narrar os fatos sem demonstrar como eles revelam a periculosidade pessoal do agravante. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. Os pressupostos de admissibilidade do agravo regimental foram preenchidos, permitindo o conhecimento do recurso. 
6. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado na decisão monocrática. 
7. O decreto encontra-se concretamente fundamentado para a garantida da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta praticada, haja vista, que o agravante, praticou em tese, os crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores. A vítima foi levada ao local do crime pelos corréus (sendo um deles adolescente), por determinação do acusado, apontado como o mandante intelectual do delito. O deslocamento ocorreu sob o falso pretexto de que iriam consumir entorpecentes, quando, na realidade, tratava-se de uma emboscada previamente arquitetada. Ao chegar ao local, a vítima foi submetida a atos de tortura, posteriormente executada, e seu corpo lançado em um rio. 
8. A análise do fumus comissi delicti, nesta etapa processual, é eminentemente indiciária, não se confundindo com o juízo de certeza reservado à conclusão da fase de conhecimento. 
9. A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada de matéria fático-probatória, sendo destinada apenas a sanar ilegalidades patentes.
 IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. 2. A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada de matéria fático-probatória, sendo destinada apenas a sanar ilegalidades patentes. 3. A análise do fumus comissi delicti, nesta etapa processual, é eminentemente indiciária, não se confundindo com o juízo de certeza reservado à conclusão da fase de conhecimento.
(HC 225.953 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)

Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, “a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta, individualizada, por falta de indícios suficientes de autoria, por ausência de contemporaneidade e pela desconsideração das medidas cautelares alternativas”. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam atendidos, no momento da decretação dessa medida, os pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e os requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Conforme o caso, a decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta da periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não podendo ser fundamentada em meras alegações de gravidade abstrata do delito.

A periculosidade do agente, que gera riscos à ordem pública, deve ser avaliada considerado o modo de atuação, especialmente o uso reiterado de violência ou grave ameaça ou, ainda, a premeditação na prática do delito. 

Deve-se, também, considerar a participação em organização criminosa, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, incluídas a reincidência e a existência de outros inquéritos e ações penais em andamento.

Uma vez que o magistrado haja demonstrado a real necessidade da providência excepcional e o preenchimento dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a custódia cautelar estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar ofensa ao princípio da presunção de inocência. 

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo destacar, no ponto, o acórdão ora impugnado: 

Na presente hipótese dos autos, verifica-se que o decreto encontra-se concretamente fundamentado para a garantida da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta praticada, haja vista, que o agravante, praticou em tese, os crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Na ocasião, a vítima foi levada ao local do crime pelos corréus (sendo um deles adolescente), por determinação do acusado, apontado como o mandante intelectual do delito. O deslocamento ocorreu sob o falso pretexto de que iriam consumir entorpecentes, quando, na realidade, tratava-se de uma emboscada previamente arquitetada. Ao chegar ao local, a vítima foi submetida a atos de tortura, posteriormente executada, e seu corpo lançado em um rio - fl. 43. 
Insta consignar que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.

Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):

Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi’, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
(HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(HC 172.803 AgR, Ministro Roberto Barroso - grifei)

Ainda, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Em síntese, sendo apontada a gravidade concreta da conduta praticada pelo ora paciente, não vislumbro ilegalidade na prisão cautelar ora questionada.

Finalmente, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, o acórdão impugnado não apreciou tal pretensão formulada pela parte impetrante.

Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente